Tribunal: TJBA
Processo: 8073376-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073376-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: MARLO CHEROBINO DE RESENDE e outros Advogado(s): MARLO CHEROBINO DE RESENDE IMPETRADO: 1° VARA CRIMINAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073376-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Paciente: Wesley Vicente de Oliveira Junior Advogado: Marlo Cherobino de Resende (OAB/GO 30653) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA Processo Referência: 8008106-46.2025.8.05.0154 DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, QUE DEMONSTRA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM RAZÃO DA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS, ALÉM DO RISCO OBJETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE O PACIENTE SER PAI DE MENOR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 318 DO CPP. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas corpus impetrado em favor de Wesley Vicente de Oliveira Junior, preso em flagrante em 27/10/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alegou fundamentação genérica do decreto prisional, negativa de autoria, condições pessoais favoráveis, condição de pessoa com deficiência física e requereu, subsidiariamente, a substituição da prisão por domiciliar. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em saber: (i) se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente padece de fundamentação inidônea; (ii) se as condições pessoais favoráveis, a alegada deficiência física ou a paternidade de filho menor autorizam a revogação da custódia ou a concessão de prisão domiciliar; e (iii) se seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado de negativa de autoria, matéria a ser apreciada pelo juízo natural da causa. 4. O decreto preventivo encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, evidenciando indícios de autoria, prova da materialidade e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante da expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como da existência de petrechos indicativos da mercancia. 5. O risco de reiteração delitiva restou demonstrado pela existência de outra ação penal em curso contra o paciente pelo crime de tráfico de drogas, não se tratando de utilização de condenação extinta. 6. Condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, ausente comprovação de excepcionalidade que inviabilize a custódia. 7. Inviável a concessão de prisão domiciliar, ante a ausência de prova pré-constituída de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do filho menor, nos termos do art. 318, VI, do CPP e da firme jurisprudência do STF e do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em dados concretos extraídos da gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas e pelo risco de reiteração delitiva. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar sem a demonstração de excepcionalidade que inviabilize a prisão. 3. A concessão de prisão domiciliar ao pai de menor exige prova inequívoca de que seja o único responsável pelos cuidados do filho.” DISPOSITIVOS CITADOS: · Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 318 e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: · STJ, AgRg no RHC nº 169847/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023; · STJ, AgRg no HC nº 808686/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29.05.2023; · STF, HC nº 165704/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20.10.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus n. 8073376-91.2025.8.05.0000, da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, impetrado pelo Bel. Marlo Cherobino de Resende em benefício de Wesley Vicente de Oliveira Junior. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.